Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, desde que observado o devido processo legal.
2. Apenas em situações excepcionais, nas quais ficar demonstrada a existência de tumulto processual, é que poderá ser recomendável o processamento em autos apartados, o que não ocorre no presente caso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.